Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711802-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EMB EDUCACAO LTDA RECORRIDO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE C/C COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. FRANQUIA EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Logo, se a prova pericial é requerida pela parte Requerida, o ônus financeiro dela decorrente não pode ser imputado à parte Autora. 2. A declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo, assim entendido como a capacidade de o defeito impedir que a finalidade do ato seja atingida. Essa regra pode ser extraída do disposto no artigo 283 do CPC/15. 3. Na hipótese, a falta do depósito dos honorários e a não realização da prova pericial não trouxe prejuízos aos Apelantes, notadamente porque requerida pela Ré a fim de demonstrar inadimplemento contratual imputado a eles, de forma que não resta configurada a alegada nulidade. 4. Inexistindo nos autos o próprio Contrato de Franquia, contendo as especificações do negócio jurídico, resta inviabilizada a análise quanto às condições da contratação em relação aos temas que são objeto dos presentes feitos, nos quais se discute o cumprimento ou não das obrigações da Apelada (exfranqueadora). 5. Na ausência do próprio contrato, não se pode ter como comprovada a alegação de que os Apelantes, na condição de franqueados, deveriam ter recebido computadores com softwares com licenças definitivas, ou que tiveram custos pré-operacionais, de manutenção e operacionais não previstos e ajustados. Trata-se de estipulação que deve necessariamente constar do contrato de franquia, o qual não existe nos autos. 6. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito dos Apelantes (art. 373, I, do CPC/15), deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais e reconvencionais por eles formulados. 7. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 13.966/2019, sustentando a prescindibilidade do instrumento contratual para a configuração da relação jurídica de franquia. Afirma que as obrigações poderiam ser presumidas na Circular de Oferta de Franquia, ao argumento de que tal documento possui as mesmas informações que o referido contrato. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1o da Lei 13.966/2019, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002